Tribunal: TJDFT
Processo: 0040865-08.2014.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0040865-08.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: ADALBERTO FERRAZ DE SOUSA, ALTEMAR FERRAZ DE SOUSA, CLOTILDE MARIA DE ALENCAR PEREIRA, DEUSAMAR BORGES LEAL SILVA, DORIVAL ANZILIERO, EDVAN INACIO DOS SANTOS, FELISMINA DIAS DE LIMA, GILBERTO MARTINS FERREIRA, JOANA MACHADO DE SOUSA BRITO, JOSE DE MORAES SOUZA, JOSE MOURA DO VALE, JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA, JOSVAN CARVALHO DE SA, LUZINETE DA CONCEICAO COSTA, MARCELO DE OLIVEIRA SANTOS, MARIA ANTONIA PEREIRA FERNANDES, MARIA GEANE LEOCADIO DO VALE, OLIMPIO PEREIRA DE SA JUNIOR, PAULO BEZERRA, VALDELICE MELO DOS REIS D E C I S Ã O DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o presente recurso de apelação interposto por BANCO DO BRASIL S/A, o que o faço no duplo efeito. Preclusa esta decisão, retornem-me conclusos os autos para análise do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de novembro de 2020. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator